Tribunal: TJES
Processo: 5000098-52.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Servidão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-52.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS VIMERCATI

APELADO: JOSE CARLOS MOREIRA VIMERCATI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. ESTRADA PREEXISTENTE. SÚMULA 415/STF. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso do réu para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse fundado na alegada existência de servidão de passagem. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da preexistência da estrada litigiosa à aquisição dos imóveis e à aplicação da Súmula 415 do STF, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) a alegada preexistência da estrada à aquisição dos imóveis pelas partes; e (ii) a aplicação da Súmula 415 do STF acerca da proteção possessória de servidão de trânsito não titulada, permanente e aparente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A omissão apta a ensejar embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto que deveria ser decidido, não se configurando pelo simples não acolhimento das alegações da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à posse, ao consignar que os requisitos do art. 561 do CPC exigem a demonstração da posse com
animus domini
, distinguindo-a dos atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6. A decisão analisou a alegada servidão à luz da Súmula 415 do STF, assentando que sua aplicação depende das particularidades do caso concreto e não protege passagem mantida por mera conveniência, especialmente quando existente acesso alternativo ao imóvel.

7. O acórdão registrou a existência de outro caminho de acesso, evidenciado por imagens e fotografias, afastando a caracterização de imóvel encravado e reforçando a conclusão de que o uso da estrada decorria de tolerância familiar.

8. A fundamentação adotada é suficiente, ainda que sucinta, não sendo o julgador obrigado a examinar pormenorizadamente todas as alegações ou provas, conforme o Tema 339 da repercussão geral do STF e entendimento do STJ.

9. A pretensão do embargante revela intento de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

12. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise pormenorizadamente todos os argumentos das partes.

13. A proteção da Súmula 415 do STF exige análise das circunstâncias concretas e não se aplica a passagem utilizada por mera tolerância, especialmente quando há acesso alternativo ao imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 561, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Súmula 415; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.08.2014, DJe 26.08.2014.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5000098-52.2022.8.08.0058

EMBARGANTE:
JOÃO CARLOS VIMERCATI

EMBARGADO:
JOSÉ CARLOS MOREIRA VIMERCATI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOÃO CARLOS VIMERCATI
contra o acórdão proferido por esta Eg. Terceira Câmara no id. 16929370 que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
JOSÉ CARLOS MOREIRA VIMERCATI,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões (id. 17266382), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão pois não enfrentou o argumento de que a estrada litigiosa já existia em momento anterior à aquisição do imóvel pelas partes.

Argumenta que não se trata de passagem concedida por laço familiar, mas de estrada preexistente ao domínio atual, exercida

como fato objetivo de fruição do imóvel.

Aduz que é necessária a aplicação da Súmula 415 do STF que reconhece que a servidão de trânsito não titulada, quando tornada permanente e aparente, confere direito à proteção possessória.

Sustenta que o acórdão atribui o uso da estrada à tolerância familiar, conclusão que não se harmoniza com os elementos probatórios que integram os autos.

Muito bem. De início, friso que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do CPC, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de

obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a preexistência da estrada e da aplicação da Súmula 415/STF foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 16929370):

Os requisitos para a concessão da reintegração de posse estão elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. O ponto nevrálgico, no presente caso, é a comprovação do primeiro requisito: a posse do autor/apelado.

O Código Civil, em seu artigo 1.208, é claro ao dispor que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". A distinção entre esses institutos é crucial: enquanto a posse exige o animus domini (a intenção de ter a coisa para si, de exercer sobre ela um poder), a tolerância se caracteriza pela concessão ou condescendência do proprietário, muitas vezes motivada por laços de parentesco ou vizinhança, sem que isso implique renúncia ao seu direito de propriedade.

No caso em tela, as provas produzidas não são robustas o suficiente para caracterizar a posse autônoma do apelado sobre a servidão. Pelo contrário, o cenário fático aponta para uma situação de comodidade e conveniência, permitida pelo apelante em razão do vínculo familiar.

É fundamental destacar que a proteção conferida pela Súmula 415 do STF não se aplica sem a análise das particularidades do caso concreto.
Ela visa proteger a servidão aparente que se tornou essencial ou, no mínimo, consolidada como um direito pelo uso contínuo e incontroverso, não aquela mantida por conveniência do usuário em detrimento do direito de propriedade do vizinho, especialmente quando existem outras vias de acesso.

A parte ré/apelante sustentou em sua defesa a existência de outro acesso à propriedade do autor, fato que, embora não tenha sido o único fundamento da sentença, é relevante para contextualizar a natureza do uso da passagem.

Com efeito, as imagens aéreas e fotografias (ID 15000333) evidenciam caminho alternativo à propriedade do apelado, o que corrobora a tese de que a utilização da passagem pelo terreno do apelante não se dava por necessidade absoluta (imóvel encravado), mas sim por conveniência, reforçando a caracterização do ato como mera tolerância.

Dessa forma, não tendo o autor/apelado se desincumbido do ônus de provar a sua posse com animus domini, e havendo fortes indícios de que a utilização do caminho se dava por mera tolerância do proprietário, a improcedência do pedido de reintegração é a medida que se impõe.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.